Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-64.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701608-64.2016.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: OSANILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MELO, RICARDO BARBOSA DO NASCIMENTO MELO, JAIR BARBOSA DO NASCIMENTO MELO, JANISIO BARBOSA DO NASCIMENTO MELO, JANAINA BARBOSA DO NASCIMENTO MELO DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o acórdão de fls. 1/7 ID 4894981, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, cuja ementa tem o seguinte teor: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. RESSALVA DA CONVICÇÃO PESSOAL DO RELATOR. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a jurisprudência dominante, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Estatuto Processual Civil. II. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição de até 30% da remuneração do executado. Adesão à orientação jurisprudencial da Turma em atendimento aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. III. Recurso conhecido e desprovido. O Embargante sustenta que não se discute no Agravo de Instrumento a penhorabilidade de verba salarial, mas a realização de penhora autorizada por decisão preclusa. Requer o provimento dos embargos declaratórios para modificar o julgado e determinar a expedição de ofício ao órgão empregador da Embargada para informação sobre a conta em que é depositada sua remuneração. À fl. 1 ID 7797678 foi noticiado nos autos o falecimento da Embargada. É o relatório. Decido. Há realmente omissão no acórdão, pois a penhora de 30% da verba remuneratória da Embargada foi autorizada no acórdão proferido na Apelação Cível APC 2009.07.1.029181-4, cuja ementa dispõe: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO INADEQUADA. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. CONSTRIÇÃO PARCIAL. ADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 649, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Os critérios de gestão processual estabelecidos pela Portaria Conjunta 73/2010, desde que interpretados e aplicados à luz do direito vigente, não desrespeitam a legislação processual civil nem ocasionam prejuízo para as partes. II. Nos termos da Portaria Conjunta 73/2010, a paralisação prolongada da execução, devido à inexistência de bens passíveis de constrição, autoriza a sua extinção, sem baixa na distribuição, e a respectiva emissão de certidão de crédito que autoriza, a qualquer tempo, a retomada do curso do processo. III. Nada obsta a aplicação da Portaria Conjunta 73/2010 às execuções paralisadas por inércia do credor ou pela falta localização de bens passíveis de constrição, contanto que sejam atendidos os requisitos exigidos no próprio ato e no provimento da Corregedoria que o regulamenta, bem como respeitadas as fronteiras da legislação processual civil. IV. Não se pode considerar paralisada, para efeito de extinção com base na Portaria Conjunta 73/2010, a execução em que não cessaram as diligências voltadas à localização de bens penhoráveis e da qual o exeqüente participa ativamente e sem desleixo. V. A impenhorabilidade prevista no artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve ser interpretada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da jurisdição executiva. VI. A constrição de 30% da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, de outro atende ao fim da execução e com isso atende ao princípio da efetividade da jurisdição. VII. Apelação conhecida e provida. É o que se colhe, com clareza, da parte dispositiva do voto-condutor: Diante de todo exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito, com a penhora de até 30% da verba remuneratória depositada na conta bancária da apelada. Todavia, a morte da Embargada acarreta inexoravelmente a cessação do pagamento da sua remuneração, de maneira a evidenciar a perda do objeto do recurso que objetiva exatamente a sua constrição parcial. A toda evidência, não há como ser implementada a penhora de parte da remuneração que, com a morte da Agravada, deixa de existir. ISTO POSTO, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicados os recursos. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator